Tribunal: STF
Processo: RE 1403020
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 57, p. 2):



    “Constitucional Ação direta de inconstitucionalidade Migração do regime celetista para o regime estatutário para empregados públicos municipais Pretendida a declaração de inconstitucionalidade do art. 219 da Lei Complementar n. 187, de 30 de agosto de 2011, do Município de Votuporanga Alegada violação de dispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 127 e 144) Violação caracterizada Inadmissibilidade da transposição de cargos sem a observância da regra da investidura, mediante prévia aprovação em concurso público Inconstitucionalidade verificada Súmula Vinculante nº 43 e Súmula nº 685, STF Ressalva de que a transposição de regimes é inconstitucional apenas em relação aos servidores celetistas que não tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal Interpretação conforme à Constituição, para excluir da abrangência da norma os empregos relativos a servidores celetistas que neles não ingressaram mediante concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal) Ação que se julga parcialmente procedente, com interpretação conforme a Constituição e modulação de efeitos temporais”.



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade de se admitir a transformação de empregos públicos em cargos públicos.



    Alega-se, para tanto, que ainda que os empregados celetistas tenham sido admitidos através da aprovação em concurso público, esse não era destinado para os cargos públicos que passariam a ocupar e, por tal razão, não poderiam adquirir direitos inerentes ao regime estatutário, sob pena de indiferenciação entre os regimes. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de transposição de regime, em obediência ao art. 39 do texto constitucional, desde que respeitado o imperativo do concurso público, conforme assentado na ADI 3636, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2021, assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc .



    1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88).



    2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal”.



    In casu, a transformação dos empregos em cargos públicos se deu mediante lei e obedeceu o princípio do concurso público e se dá em consonância com a sistemática constitucional do serviço público, a qual inclui a adoção de um regime único.



    Corroborando com este entendimento, cito a respeito do referido assunto o decidido no RE 1.396.846, Rel. Min. Gilmar Mendes e no RE 1.301.251, Rel. Min. Dias Toffoli, os quais tratam de controvérsia semelhante à presente nestes autos. 



    Visto que a tranposição de regime limitou-se aos empregados aprovados em concurso público, não vislumbro qualquer vício na norma impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente